Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXAME DAS CIRCUSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão deferiu o pedido de penhora no percentual de 10% do salário da executada agravante.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão (i) verificar, no caso em exame, a possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria sem obstar a garantia do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, permite-se a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

(G)